Tribunal: TCU
Processo: 032.873/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12812/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.873/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Caroline Terra Alexandre (XXX.174.747-XX); Antonio Carlos da Silva (XXX.130.617-XX); Bianca Siqueira dos Santos (XXX.146.447-XX); Carine Lavrador de Farias (XXX.201.537-XX); Larissa Ferreira Dias Silva (XXX.392.707-XX); Maycon Elioberto Ribeiro do Nascimento (XXX.799.897-XX); Natalia Dias Cortes Lisboa (XXX.826.297-XX); Tatiana Salema Marques Portella (XXX.832.407-XX); Vitor Carletti Evangelista (XXX.178.567-XX); Vitor Cezar Broetto Pegoretti (XXX.867.287-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.